Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709807-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CBM SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA, ACI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Agravantes para ciência dos Ids. 24984851, 24984852, 24984853 e 24984854. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 20 de abril de 20201. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora